Tribunal: STF
Processo: ARE 1416113
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Norte e outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustentaram a inaplicabilidade daqueles verbetes, a desnecessidade da análise de provas e reiteraram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LEGITIMIDADE DO IPERN. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. MATÉRIA A SER RECONHECIDA EX OFFICIO. CONTRIBUINTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. DIREITO À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.052/2004. COMPROVAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E DAS TURMAS RECURSAIS DO RIO GRANDE DO NORTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SÚMULA 523 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DETERMINAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, UNICAMENTE. 



    (...)



    A isenção do IRRF não está vinculada à comprovação da contemporaneidade dos sintomas , nem a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação de recidiva da enfermidade, consoante pacificado na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado e das Turmas Recursais do Rio Grande do Norte. 



    (...)



    Os recorrentes alegam violação aos arts. 2º e 150, I e § 6º da Constituição Federal. 



    Sustentam que o recorrido foi diagnosticado com neoplasia maligna, mas que a doença foi devidamente tratada e que, atualmente, inexistem evidências de sua permanência.



    Aduzem que o órgão julgador de origem manteve, indevidamente, a isenção de imposto de renda em favor de servidor aposentado que não é mais é portador de doença grave prevista em lei.



    Asseveram que a isenção tributária somente é cabível em favor dos portadores de patologias elencadas em lei, devidamente comprovadas por laudo médico.



    Insistem que, nas hipóteses de patologias passíveis de tratamento, a concessão do benefício tributário deve ser por prazo determinado. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Órgão judiciário de origem – a partir da interpretação da legislação infraconstitucional de regência, da análise das provas e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – consignou que, nas hipóteses de moléstia grave, não é necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas para fins de concessão de isenção de imposto de renda.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Quanto ao meritum causae, o recurso inominado objetiva a exclusão da isenção tributária reconhecida em favor do autor, ora recorrido, ao argumento da ausência de comprovação de sintomas contemporâneos da enfermidade, além de requerer a incidência da taxa Selic para fins de atualização da condenação, acaso mantida.



    A condição de portador de Neoplasia Maligna do recorrido é fato inconteste, conforme bem assentado na sentença recorrida, in verbis:



    (…) não obstante ter sido indeferido o pedido do autor em sede administrativa, certo é que restou comprovado no processo administrativo que o autor é portador de CID 10 – C 73 Neoplasia Maligna de Glândula Tireoide, com diagnóstico no ano de 2010.



    Veja, restando comprovado que a parte autora foi acometida de neoplasia maligna, fazendo ainda tratamento em razão dos efeitos decorrentes da moléstia, faz-se imperiosa a concessão de isenção do imposto, assim como a cessação de sua incidência sobre os proventos do aposentado.



    O recorrido cuidou de instruir a exordial com documentos suficientes a comprovar que foi acometido da patologia denominada NEOPLASIA MALIGNA, CARCINOMA FOLICULAR – CID C73, desde o ano de 2010, o que se demonstra por meio do atestado médico acostado ao ID nº 7720217, datado de 08.11.2010. O recorrido demonstrou, ainda, que permanece em tratamento por tempo indeterminado, através da juntada do atestado médico de ID nº 7720216, datado de 16.01.2019. 



    No caso, o atestado médico que comprova que o recorrido continua em tratamento foi confeccionado 5 (cinco) meses antes da conclusão do laudo da junta médica do IPERN, o qual teve como parâmetro exame pericial realizado em 05.06.2019 (ID nº 7720227). Logo, ao contrário do que defende a autarquia previdenciária recorrente, a moléstia do recorrido está comprovada desde o ano de 2010 (08.11.2010, data do diagnóstico), permanecendo o paciente em tratamento desde então, o que assegura ao servidor a isenção tributária requerida na forma do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, com a redação dada pela Lei nº 11.052/2004. 



    Ademais, a desnecessidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas da doença é tema pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e das Turmas Recursais, conforme segue: 



    .......................................................................................................



    Dessa forma, ratifico a sentença no tocante ao acolhimento da isenção tributária em favor do recorrido. 



    (grifei)



    Divergir dessa conclusão – de que o recorrido ainda seria portador de doença grave para fins de concessão do benefício da isenção tributária – demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional (notadamente, da Lei n. 7.713/1988), revelando ausência de ofensa direta ao Texto Constitucional, bem como exigiria reexame do quadro probatório, circunstância vedada em sede extraordinária, ante a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. 



    O acórdão recorrido consignou expressamente o atendimento aos requisitos necessários para a contribuinte usufruir do benefício fiscal concedido em favor de portadores de moléstias graves. Dessa forma, o acolhimento da pretensão demandaria o reexame das provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Mostram-se aplicáveis ao caso as Súmulas 279/STF e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 803.501-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 21/5/2015, grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019.



    (…)



    (ARE 1.358.964-AgR, Tribunal Pleno,ministro Luiz Fux, DJe de 8/4/2022, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator